Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007200-58.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (EMBARGANTE), SILAS FRAGA MOREIRA - CPF: 460.021.621-00 (EMBARGADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007200-58.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 784, III E 206, §5o, inciso I, AMBOS DO CPC – PRAZO QUINQUENAL - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE OMISSÕES
-
INOCORRÊNCIA
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos à rediscussão de matéria já apreciada. Elementos pleiteados pelo embargante que se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007200-58.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR

EMBARGADO: SILAS FRAGA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
com pedido de efeitos Infringentes
opostos por

Cezalpino
Mendes Teixeira Júnior,
contra acórdão proferido no
RAI no

1007200-58.2023.8.11.0000,
assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 784, III E 206, §5o, inciso I, AMBOS DO CPC – PRAZO QUINQUENAL -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da '
actio
nata'. (Precedente do STJ no
AgInt
no
AREsp
n. 1.889.810/SP).

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.
”

Em síntese, d
efende que
há omissão acerca da exata aplicação da normal legal ao caso, porque
o prazo para que o embargado postulasse o recebimento do crédito é trienal, nos termos do artigo 206, §3o, VIII
, do CC
.

Postula seja sanada a suposta omissão e
prequestiona
os artigos
105, III, “c” da CF/88, artigos 189, 206, §3o, VII, e 397 todos do Código Civil, bem assim
o artigo 102, III, “c” da CF.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id 173050681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1007200-58.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O embargante aduz que o acórdão apresenta vício da omissão no que tange a correta aplicação das normais legais acerca do prazo
prescrional
na presente demanda.

Ocorre que o acórdão não se ressente dos alegados vícios.

Assim se diz, porque ao proceder a análise da questão acerca da
prescrição trienal, de forma clara o acórdão ponderou que o
“marco inicial para a contagem do prazo prescricional, por força do disposto nos artigos 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para o credor exercer a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e a se considerar que a obrigação firmada no instrumento particular de compra e venda de soja futura foi dividida em 04 parcelas, o marco inicial para o cômputo da prescrição, aplicável à dívida objeto de instrumento particular (art. 206, §5o, inciso I, CPC), é a data do vencimento da última parcela ajustada, ainda que tenha ocorrido o vencimento antecipado do pacto, em razão da inadimplência”.

Da leitura simples e sistematizada, observa-se que restou rejeitada a tese de prescrição trienal, que por sua vez, afasta alegação de violação aos artigos 189 e 397, ambos do Código Civil.

Não há, em essência, omissões ou obscuridade no acórdão recorrido.Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se, sem dificuldade de compreensão, que as questões consideradas omissas foram devidamente enfrentadas, ainda que contrário aos interesses do embargante.

O recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapa à via eleita.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelo embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Por fim, no que diz com a pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vista à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, sabe-se que basta que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Nesse sentido:

“Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determina que o exequente apresente tabela de cálculo atualizada, pormenorizadamente discriminada dos valores que entende efetivamente pagos, e que devam ser restituídos, com aplicação dos reajustes claramente fixados por sentença - Acórdão que a mantém – Alegação de omissões – Vícios inexistentes – Decisão que se confirmou por não cuidar de rediscussão de matéria, e sim de formação de elemento de prova para decisão da impugnação à conta em função da coisa julgada material
- Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 -
Embargos rejeitados. (
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2078577-94.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)

Pronunciou-se o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT 654/192).

Por derradeiro, para fim de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023